Tribunal: TCU
Processo: 035.012/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12968/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.012/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Flavia Viegas de Mello (XXX.497.617-XX); Aura Dias (XXX.894.748-XX); Cecy Dias (XXX.371.488-XX); Clelia Maria Morais de Carvalho (XXX.650.108-XX); Djanira Alves dos Santos (XXX.028.105-XX); Iara Aparecida Luz (XXX.046.357-XX); Ina Alcira Machado Gonzalez (XXX.376.100-XX); Maria Christina Coelho Gomes (XXX.893.687-XX); Maria da Conceicao Alves dos Santos (XXX.499.014-XX); Maria de Lourdes Luz Feijo (XXX.987.427-XX); Marinalva Santos de Alcantara (XXX.925.094-XX); Marluce Alves dos Santos (XXX.970.894-XX); Monica Etes Soares (XXX.773.667-XX); Noeme Aymar de Assis Tavares (XXX.866.098-XX); Roberta Fernandes Garcia (XXX.825.590-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.